Tribunal: TJSP
Processo: 1011031-39.2022.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA. DECLARATÓRIA. Demonstrado pela ré que já houve a compensação do valor cobrado relativo ao mês de 05/2022, incabível a revisão da conta. Sentença reformada. Recurso provido para julgar improcedente o pedido.